Tribunal: TJSP
Processo: 2308069-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de ressarcimento com pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar e pesquisas Infojud e Renajud para localização bens – Não acolhimento - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - Para o

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de ressarcimento com pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar e pesquisas Infojud e Renajud para localização bens – Não acolhimento - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - Para o deferimento da liminar de arresto, é imprescindível que fique evidenciada a dívida, a situação de insolvência do devedor e/ou a intenção de alienar ou dilapidar o patrimônio - Ausentes tais requisitos, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido constitui medida imperativa – Observação no sentido de que o pedido poderá ser reapreciado após oferecimento de resposta – Pesquisas nos sistemas Infojud e Renajud – Descabida por ora qualquer pesquisa que não envolva a obtenção de endereço, até a efetiva citação – Decisão mantida - Recurso desprovido, com observação.*